Tribunal: TJMT
Processo: 1017396-44.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1017396-44.2024.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO LACERDA PLAVIAK - CPF: 884.835.091-72 (APELANTE), FERNANDO ALVES DE SA - CPF: 022.579.701-10 (ADVOGADO), CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 18.188.384/0001-83 (APELADO), FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA - CPF: 073.822.036-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exma. Sra. Desa. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1ª VOGAL. UNANIME”

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESVANTAGEM EXAGERADA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual o autor alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal, fixada em 15% ao mês, em contraste com a taxa média de mercado à época da contratação (6,59% ao mês). O juízo de origem considerou legítima a pactuação, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, observada a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal é abusiva em razão de sua discrepância em relação à taxa média de mercado; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a revisão contratual e readequação da taxa de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor, à luz do caso concreto.

4. A jurisprudência do STJ admite a revisão contratual quando comprovado que a taxa de juros ultrapassa significativamente a média de mercado para operações da mesma natureza, em desconformidade com os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual (art. 51 do CDC).

5. No caso, a taxa contratada (15% ao mês) supera em mais que o dobro a taxa média de mercado à época (5,75% ao mês), representando taxa anual de 435,03%, contra 95,58% da média, o que configura desvantagem excessiva e quebra do equilíbrio contratual.

6. A instituição financeira não demonstrou, nos autos, elementos concretos que justificassem a taxa significativamente superior, como perfil de risco elevado, ausência de garantias, inadimplemento prévio ou custo de captação superior.

7. Considerando os dados disponíveis e em respeito ao pedido formulado na petição inicial, a taxa de juros foi readequada para 6,59% ao mês, evitando-se julgamento ultra petita.

8. A sentença foi reformada para adequar os juros remuneratórios à média de mercado, autorizando-se a compensação com débitos oriundos do mesmo contrato, e redimensionando-se a sucumbência proporcionalmente ao resultado obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A estipulação de juros remuneratórios manifestamente superiores à taxa média de mercado pode ser revista judicialmente, quando demonstrada desvantagem exagerada e ausência de justificativa concreta para a discrepância.

2. A simples pactuação acima da taxa média não configura abusividade, sendo imprescindível a análise das circunstâncias do caso concreto.

3. A taxa de juros pode ser readequada judicialmente ao patamar médio de mercado, desde que requerida pela parte e evidenciada quebra do equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, §1º, III; CPC, art. 98, §3º, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2100745/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2312659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1922757/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.08.2021, DJe 24.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, REsp 1821182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.06.2022.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA).

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALESSANDRO LACERDA PLAVIAK, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo apelante em face da CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA., condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a concessão da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, sustenta a existência de juros abusivos no contrato celebrado com a instituição financeira, argumentando que a taxa pactuada de 15% ao mês excede em muito a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (6,59% ao mês), caracterizando abusividade e colocando o consumidor em situação de desvantagem exagerada. Requer, assim, a revisão contratual, com a limitação dos juros à taxa média de mercado e o afastamento da mora (Id. 291590900).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 291590904).

Justiça gratuita deferida nos autos de origem (Id. 291607384).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA).

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legalidade e eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes, com a consequente possibilidade de revisão contratual e afastamento da mora.

Trata-se de ação revisional em que o autor/apelante alega que a taxa de juros contratada (15% ao mês), em cédula de crédito bancário referente à empréstimo pessoal, é abusiva, por ultrapassar a taxa média de mercado à época da contratação (6,59% ao mês). Sustenta que tal prática coloca o consumidor em desvantagem exagerada, pleiteando a adequação da taxa contratual à média de mercado, a exclusão da mora e a repetição de eventuais valores pagos indevidamente.

A Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal (STF) define que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros estipulada pela Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), não havendo, portanto, um teto legal para as taxas bancárias, sendo admissível sua fixação acima de 12% ao ano.

Ainda assim, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a revisão contratual quando comprovada a abusividade nas cláusulas contratuais, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CARÁTER ABUSIVO RECONHECIDO. HARMONIA ENTRE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E O ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo consignado em que a taxa de juros remuneratórios contratada superou o triplo da média de mercado apurada para o mesmo tipo de operação. 2. Para que se reconheça o caráter abusivo do percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar demonstrada à luz das circunstâncias do caso concreto.Precedentes. 3 . O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas, o que não ocorre no caso dos autos, inviabilizando o conhecimento do recurso interposto exclusivamente com fundamento no dissídio jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 2100745 RS 2023/0307652-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

No caso dos autos, o autor/apelante não demonstrou que a instituição obteve vantagem absolutamente excessiva, tampouco que a taxa contratada dissociada das práticas do mercado financeiro para o segmento de empréstimo pessoal.

Ademais, o Juízo de origem fundamentou adequadamente que não se vislumbrou a abusividade, considerando que o autor/apelante aderiu espontaneamente ao contrato e usufruiu do crédito sem insurgência imediata, atraindo a incidência do princípio do
venire contra factum proprium
(Id. 291591895).

Cumpre ressaltar que a mera superação da taxa média de mercado não implica automaticamente em abusividade. A revisão de taxas de juros em contratos de microcrédito pessoal deve ser analisada com base nas particularidades do caso concreto, exigindo-se a demonstração cabal de que a instituição financeira obteve vantagem absolutamente excessiva ou que a taxa contratada estivesse fora das práticas do mercado financeiro para o segmento e perfil de risco.

Da mesma maneira, deve-se levar em conta o custo de captação dos recursos pela instituição financeira, o risco da operação, o histórico de relacionamento com o cliente, as garantias ofertadas, elementos que não foram demonstrados nos autos.

Por oportuno, confira-se o entendimento do STJ:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023).

Ainda:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PELO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018) . 3. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (Recurso Especial repetitivo n. 1.112 .879/PR). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1922757 PR 2021/0045689-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2021).

Preserva-se, assim, o princípio da autonomia privada e o postulado do
pacta sunt servanda
, cuja relativização exige prova robusta de violação aos deveres de boa-fé e equilíbrio nas relações de consumo, ônus que, no presente caso, não foi satisfatoriamente cumprido.

Não se evidencia, pois, razão para a reforma da sentença hostilizada, que se apresenta devidamente fundamentada e em harmonia com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Todavia, mantenho suspensa a exigibilidade da obrigação, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

V O T O (DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato Bancário julgada improcedente, com condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00.

O apelante sustenta que celebrou contrato de empréstimo pessoal com a apelada, no qual estipulou-se juros remuneratórios de 15% ao mês, enquanto a taxa média de mercado para operações semelhantes, à época, era de 6,59% ao mês. Sustenta que a taxa contratada é manifestamente abusiva, por superar em mais que o dobro a média do mercado, impondo ao consumidor evidente desvantagem.

É o relatório.

No que tange aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura, conforme enunciado na Súmula 596/STF, e que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade (REsp 1.061.530/RS).

Contudo, também assentou-se ser admissível a revisão das taxas pactuadas em situações excepcionais, desde que demonstrada a relação de consumo e a existência de onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

Em julgamento mais recente (REsp 1.821.182/RS, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, em 23/06/2022), o STJ concluiu que O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

No caso dos autos, impõe-se o exame das circunstâncias específicas do contrato para verificar a existência de justificativa para a expressiva elevação da taxa em relação à média de mercado.

A instituição apelada sustenta que o apelante apresentava perfil de alto risco creditício e que houve inadimplemento posterior. Todavia, tal argumento não é suficiente para justificar a elevada taxa pactuada ab initio, por se tratar de fato superveniente à formação do contrato.

Ademais, não houve produção de prova documental acerca do suposto risco elevado do consumidor. Ao contrário, a ficha cadastral indica que o apelante é assalariado, com renda mensal de R$ 4.000,00 (id 291591865 – pág. 1), e o extrato do SPC data de julho de 2024, ou seja, posterior à contratação.

Ressalte-se que a operação em exame se refere a empréstimo pessoal não consignado, sem garantias reais ou fidejussórias. Ainda assim, o Banco Central, ao calcular a média de mercado, considera operações da mesma natureza e perfil.

Para fins de obtenção da média consultou-se o SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central)
utilizando-se como parâmetro o empréstimo direcionado à pessoa física, não consignado e sem nenhum tipo de garantia, pois não vinculado à aquisição de móveis ou imóveis

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)
, o qual aponta que, à época da contratação
, a taxa média de juros mensal para operações da mesma natureza era de 5,75%, enquanto a taxa pactuada foi de 15% ao mês. Em termos anuais, o contrato previa juros de 435,03%, enquanto a média era de 95,58% ao ano.

Tais dados evidenciam desequilíbrio contratual e desvantagem excessiva ao consumidor, que, apesar de haver contratado valor inferior a R$ 4.000,00, comprometeu-se ao pagamento de R$ 14.898,24, o que representa acréscimo superior a 280% do capital mutuado.

Diante disso, é cabível a revisão contratual, devendo o recálculo da dívida ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Ressalte-se, por oportuno, que embora a média de mercado apurada tenha sido de 5,75% ao mês, manter-se-á a taxa indicada pelo autor na inicial (6,59% ao mês), a fim de se evitar julgamento ultra petita.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para readequar os juros remuneratórios à taxa de 6,59% ao mês, nos termos da média de mercado à época da contratação, autorizando-se a compensação com débitos oriundos do mesmo contrato.

Redimensiono a sucumbência, atribuindo 70% ao apelante e 30% ao apelado, tendo em vista que foram formulados outros pedidos na inicial (afastamento da mora e indenização por danos morais), os quais restaram improcedentes, sem que tenha havido interposição de recurso quanto a eles.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para dar provimento ao recurso em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025